Tribunal: TJMT
Processo: 0046913-43.2012.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO R. KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
EMBARGADO:
DENTAL CENTRO OESTE LTDA

Número do Protocolo: 46913/2012
Data de Julgamento: 13-10-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 01) ARGUIÇÃO DE QUE A MATÉRIA ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO EXTRAPOLOU OS REQUERIMENTOS DA EXORDIAL – ACORDÃO DECIDIDO EM OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DOS PEDIDOS DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO – 02) MARGEM DE LUCRO EM DOBRO PARA FIM DE APURAÇÃO DE ICMS (DECRETO 512/2007) – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO DESTE SODALÍCIO – DECISÃO VINCULATIVA A TODOS OS ÓRGÃOS DO TRIBUNAL NÃO OBSERVADA NO ACORDÃO EMBARGADO – VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Se as matérias apreciadas no acordão embargado foram todas pleiteadas na inicial e nas razões da apelação, não há que se falar em julgamento extra petita.
A decisão proferida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, que declarou a constitucionalidade do Decreto no 512/07 deve ser assegurada, em observância à igualdade, à segurança jurídica e a uniformização dos seus precedentes.
Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para declarar a legalidade da aplicação da margem de lucro em dobro na forma estabelecida pelo Decreto no 512/07, e, em razão dos seus efeitos infringentes, o Recurso de Apelação interposto pelo contribuinte deve ser desprovido.

EMBARGANTE:
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
EMBARGADO:
DENTAL CENTRO OESTE LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, às fls. 206/216, contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu provimento ao Recurso de Apelação no 47006/2010 interposto pela ora Embargada, para determinar que fosse afastada a incidência da margem de lucro em dobro prevista no Decreto Estadual n. 512/2007 para fim da apuração do ICMS, retificando a sentença nesse aspecto.
Aduz que o pedido posto na inicial do mandado de segurança, pela embargada, limitou-se à liberação de mercadorias e não a aplicação do Decreto no 4540/04 e Decreto no 1388/08, motivo pelo qual, ao ser analisada a legalidade do Decreto Estadual n. 512/2007 o Juízo ad quem proferiu decisão extra petita.
Sustenta que a inconstitucionalidade dos Decretos números 4540/04, 512/2007 e 1388/08 já foram analisadas pelo Pleno do Tribunal, o que impossibilitaria o pronunciamento da Câmara fracionada em sentido contrário.
Argumenta que diante da declaração do Pleno do Tribunal de Justiça pela constitucionalidade dos Decretos números 4540/04, 512/2007 e 1388/08, não há que se falar em ilegalidade da aplicação da margem de lucro em dobro.
Afirma que o acórdão embargado, ao proferir decisão contrária ao entendimento firmado pelo Tribunal Pleno violou o princípio da reserva de plenário (art. 97 da CF/88).
Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado os supostos vícios, aplicando o efeito infringente para julgar improcedente o recurso de apelação.
Esta e. Corte de Justiça, em sessão que ocorreu no dia 18/09/2012, entendeu pela inexistência de vícios no acordão e, em decisão unânime, rejeitou os presentes embargos de declaração (fls. 232/243).
O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso Especial n.o 130833/2012 (fls. 247/254) e o Recurso Extraordinário n.o 130834/2012 (fls. 262/265).
O Então Vice-Presidente do TJMT deu seguimento ao Recurso Especial n.o 130833/2012 (fls. 284/285) e negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.o 130834/2012 (fls. 286/288).
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial entendeu que o acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração não teve integração com a Arguição de Inconstitucionalidade n.o 140333/2009 julgada pelo Tribunal Pleno do TJMT, anulou o acordão recorrido e determinou o retorno dos auto ao Tribunal de Origem para nova apreciação dos Embargos de Declaração (fls. 308/3010).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Com essas considerações, bem como, atendendo a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, passo a analisar se o acordão embargado possui vícios que autorizem a oposição dos embargos declaratórios.
Pois bem. A parte Embargante argui que o pedido posto na inicial do mandado de segurança, pela embargada, limitou-se à liberação de mercadorias, nada questionando acerca da legalidade/constitucionalidade da aplicação dos Decretos números 4540/04, 1388/08 e 512/2007, de modo que a análise dessa matéria pelo Juízo ad quem ensejou em julgamento extra petita.
No entanto, tal argumento não merece prosperar, isso porque, da leitura dos pedidos apostos na inicial é possível constatar que a Impetrante, ora Embargada, requereu que a autoridade coatora se abstenha de aplicar a margem de lucro em dobro para o fim de apuração do ICMS, os quais foram estabelecidos pelas legislações analisadas por esta e. Corte no acordão embargado.
Vejamos os requerimentos da inicial:
"I- Seja concedida, liminarmente e "inaudita altera pars'', de plano de medida Liminar, "initio litis", para liberar as mercadorias apreendidas conforme TERMOS DE APREENSÃO E Depósito No 575724-1, 575831-2 e 576266-2 que correspondem respectivamente às notas fiscais 29493, 3045 e 55134, que se encontram retidas por ato coativo, inconstitucional, abusivo, ilegais e discriminatórios dos agentes da Fazer da Pública Estadual sob ordem do ilustre Superintendente Adjunto de Fiscalização;
II- Ainda, que, seja concedida liminarmente e 'inaudita altera pars", a medida de urgência conforme previsto no artigo 7o, inciso II da lei n.° 1.533/1, a fim de que a autoridade coatora se abstenha de aplicar em dobro a margem de lucro indicada no artigo 136 das Disposições Transitórias do Regulamento do ICMS, conforme estabelecido no indigitado DECRETO 302 de 29 de maio de 2007, até o julgamento final da presente ação mandamental;
[...]
V- Seja ao final, quando do ajuizamento do mérito, deferida a segurança pleiteada, confirmando esse honrado juízo, a r. liminar concedida, fazendo prevalecer, assim, não só o direito liquido e certo do Impetrante, como a efetividade dos princípios é garantias constitucionais assegurados pela vigente Carta Magna, arrostados pelo ato administrativo nulo de pleno direito, aqui impugnado." (fls. 27/28)

Com efeito, o acordão embargado, ao analisar a legalidade da aplicação da margem de lucro em dobro prevista no Decreto Estadual n. 512/2007 para fim da apuração do ICMS (fls. 192), observou os limites dos pedidos formulados na inicial e nas razões recursais.
No mesmo sentido foi entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Recurso Especial interposto pelo ora Agravante, como cito:
“[...] o Tribunal de Justiça julgou a controvérsia que lhe foi submetida a julgamento, manifestando-se, suficientemente, sobre os fundamentos pelos quais a norma imposta pelos referidos decretos seria inconstitucional, mencionando, expressamente, nas peças confeccionadas pela impetrante.
[...]
Nesse contexto, embora não se observe o julgamento extra petita, nota-se haver violação do artigo 535 do CPC (fls. 310).
Assim, não há que se falar em julgamento extra petita, motivo pelo qual, esses fundamentos não merecem acolhimento.
Sustenta também o recorrente que o acordão, ao entender pela inconstitucionalidade dos decretos estaduais que estabeleceram a possibilidade de aplicação da margem de lucro em dobro para os contribuintes inadimplentes, contrariou entendimento do Tribunal Pleno firmado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 140333/2009, o que violaria o princípio da reserva de plenário (art. 97 da CF/88).
Em relação a esse assunto, insta consignar que o Tribunal Pleno desta e. Corte de Justiça, de fato, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade no 140333/2009, declarou constitucional a aplicação da margem de lucro em dobro na base de cálculo do ICMS, conforme estabelecido pelo Decreto no 512/2007, como cito:
“MANDADO DE SEGURANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO DECRETO ESTAUDAL No 512/2007 - REJEIÇÃO. A possibilidade de antecipação do fato gerador mediante consideração da base de cálculo presumida já foi legitimada segundo entendimentos dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 150, § 7o, da CF. A cobrança antecipada não pode ser tida em princípio como ilegal já que encontra previsão legal na LC N° 87/96 (que viabiliza o art. 150, § 7o, da CF) e na Lei Estadual no 7.098/98. Não se vislumbra nada que possa inquinar a legalidade do Decreto no 512/07 no que se refere à margem de lucro ante a previsão do dispõe o art. 8o, § 4o, da LC n° 87/96, sendo este tendente à verificação da margem de valor agregado a que se refere à alínea “c” do inciso II do mesmo dispositivo em caso de autuação de infração fiscal, vez que é justamente aquele que se destina à obtenção do valor presumido do fato gerador praticado”. (TJMT - ArgInc 140333/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/03/2010, Publicado no DJE 06/04/2010)
Com efeito, uma vez que o Tribunal Pleno já se manifestou sobre a matéria declarando a constitucional a norma, entendo, que os acordão das câmaras fracionadas devem ser proferidos com entendimentos alinhados ao decidido por maioria dos desembargadores deste sodalício quando fora apreciada a Arguição de Inconstitucionalidade no Tribuna Pleno, de modo a garantir interpretações uniformes sobre a matéria, em observância ao disposto no art. 167 e 169 do RITJ/MT, como cito:
“Art. 167 - No Tribunal Pleno, o julgamento da arguição, quer nele suscitada, quer remetida pelo órgão onde ocorrera, será feito com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de Desembargadores, observado o disposto no § 1o do art. 14-A deste Regimento
[...]
Art. 169 - A decisão que declarar ou rejeitar a inconstitucionalidade constituirá, para o futuro, decisão vinculativa a todos os órgãos do Tribunal nos casos análogos, salvo se qualquer deles, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do Tribunal Pleno sobre a matéria, ou se houver ulterior decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da Constituição da República ou do próprio Tribunal, quando se tratar da Constituição do Estado”
Da mesma se pronunciou o Legislador Federal no artigo 949, parágrafo único do Código de Processo Civil atual (art. 481, parágrafo único, do CPC/1973), que estabelece que o precedente do Pleno tem força vinculante perante os demais órgãos fracionários.
Destarte, se mostra inviável desconsiderar o acordão proferido na Arguição de Inconstitucionalidade no 140333/2009, pois a regra processual é clara, no sentido de que, se o plenário do respectivo tribunal já tiver se pronunciado sobre a matéria em apreço, não mais lhe será submetida a questão constitucional, cuja solução deverá ser seguida pelos demais órgãos fracionários.
Têm-se, portanto que, por se tratar a Arguição de Inconstitucionalidade n.o 140333/2009 de caso análogo ao decidido nos presentes autos, imperioso, também, que, na vertente hipótese, deveria ser adotado o entendimento do Tribunal Pleno deste sodalício, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados, evitando, assim entendimentos divergentes neste Tribunal.
Deste modo, uma vez que no acordão recorrido não observou o entendimento firmado no ArgInc 140333/2009, entendo que os aclaratórios devem ser acolhidos nesse ponto, de modo a acompanhar a interpretação do egrégio Tribunal Pleno que declarou constitucional o Decreto no 512/07, sob pena de violação à reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal de 1988.
Outrossim, a jurisprudência desta e. Corte tem se manifestado no sentido de acolher os embargos de declaração nos casos em que o entendimento firmado na ArgInc 140333/2009 não foi observado pela Câmara Isolada, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO NO JULGADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – [...] APLICAÇÃO DA DOBRA DA MARGEM DE LUCRO (DECRETO 512/2007) – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO DESTE SODALÍCIO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL COMPLEMENTAR – [...] VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS. [...] “[...] Não se vislumbra nada que possa inquinar a legalidade do Decreto no 512/07 no que se refere à margem de lucro ante a previsão do dispõe o art. 8o, § 4o, da LC n° 87/96, sendo este tendente à verificação da margem de valor agregado a que se refere à alínea “c” do inciso II do mesmo dispositivo em caso de autuação de infração fiscal, vez que é justamente aquele que se destina à obtenção do valor presumido do fato gerador praticado.” (ArgInc 140333/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/03/2010, Publicado no DJE 06/04/2010) [...]”. (TJMT - N.U 0127503-36.2014.8.11.0000, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 140333/2009 – PRONUNCIAMENTO PRÉVIO DO PLENÁRIO SOBRE QUESTÃO IDÊNTICA – OCORRÊNCIA – – EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES – APELO DESPROVIDO. Constitui exceção à cláusula de reserva de plenário o pronunciamento prévio do Tribunal Pleno acerca da mesma matéria debatida. A decisão plenária sobre a constitucionalidade do Decreto no 512/07 deve ser assegurada, em observância à igualdade, à segurança jurídica e a uniformização dos seus precedentes. Embargos declaratórios acolhidos para declarar a legalidade da aplicação da dobra da margem de lucro na forma estabelecida pelo Decreto no 512/07, e, em razão dos seus efeitos infringentes, o Recurso de Apelação interposto pela empresa deve ser desprovido”. (TJMT - REC. EMB. DECLARAÇÃO No 46912/2012 (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 47009/2010, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13-12-2016, Publicado no DJE 09/01/2017)
Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação no 47006/2010 interposto por DENTAL CENTRO OESTE LTDA, uma vez que a tese recursal aventada já foi apreciada pelo egrégio Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, que declarou a constitucionalidade da aplicação da dobra da margem de lucro na forma estabelecida pelo Decreto no 512/07.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (Relator), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 13 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARIO R. KONO DE OLIVEIRA - RELATOR